Tribunal: TJPA
Processo: 0860192-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860192-34.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRA NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

Os precedentes do STJ têm apontado que, embora o laudo oficial seja essencial para a formalização do direito à isenção, a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes.

2.

O termo inicial da isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.

3.

A sentença adotou interpretação que se alinha aos princípios de justiça fiscal e proteção ao contribuinte em condição de vulnerabilidade devido a uma doença grave. A decisão de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico inicial da doença reflete uma aplicação equitativa da lei, garantindo que os proventos do apelado sejam integralmente destinados ao seu sustento e tratamento médico.

4.

Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/05 a 05/06/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido do apelado Osvaldo dos Santos Dias para condenar o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do diagnóstico da moléstia, ou seja, desde 02/02/2016.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando o não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção em período anterior ao laudo oficial, pelo que requer o provimento recursal para a reforma da sentença e, subsidiariamente, que os juros moratórios incidam somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em sede de contrarrazões o apelado sustenta o acerto da sentença quanto ao reconhecimento do início da moléstia em 02/02/2016, devendo o Estado do Pará restituir os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, pelo que requer o não provimento recursal.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da contenda é o termo inicial para a isenção de IRPF em razão de doença grave a servidor aposentado.

Consoante bem destacado no laudo médico subscrito por profissional médico capacitado e que vinha realizando o acompanhamento neurológico do paciente, o apelado é portador da doença de Alzheimer, CDR2-3, sendo impossível precisar a data de início da doença tendo em vista que a alteração das proteínas Beta-Amiloide e Tau Fosforilada, marcadores da doença, começam muitos anos antes do primeiro sintoma, razão pela qual em análise clínica e de neuroimagem atestou a probabilidade do início da doença em 2016, ou seja, 05 (cinco) anos antes da data da emissão do laudo em 2021.

O STJ fixou entendimento pela desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do enunciado da súmula nº 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O STJ definiu, ainda, que a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes.

Assim, o termo inicial da isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

I V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

***

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA.
MAL DE ALZHEIMER. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA.

1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, porquanto o entendimento da Corte é no sentido de que
o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.

Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.

2. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.596.045/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1/6/2016.)

No caso em apreço, a sentença adotou interpretação que se alinha aos princípios de justiça fiscal e proteção ao contribuinte em condição de vulnerabilidade devido a uma doença grave. A decisão de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico inicial da doença reflete uma aplicação equitativa da lei, garantindo que os proventos do apelado sejam integralmente destinados ao seu sustento e tratamento médico.

Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação somente para ajustar os juros e correção monetária,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora apresentados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2024